Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-45.2019.8.11.0050
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003625-45.2019.8.11.0050
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. NULIDADE IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ACOLHIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenou o apelante à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.
2. Fatos relevantes: (i) o crime foi praticado durante a madrugada; (ii) o apelante estava com o rosto descoberto e foi perseguido imediatamente após o crime; (iii) a vítima se dirigiu à viatura policial logo após a detenção do apelante e o reconheceu pessoal e presencialmente; (iv) a vítima é policial militar e ainda assim se sentiu amedrontado com a ameaça perpetrada pelo apelante; (v) após a fuga da vítima, o apelante ainda tentou persegui-la.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento da nulidade do reconhecimento feito na fase investigatória, (ii) absolvição por insuficiência de provas, (iii) desclassificação do crime de roubo para furto e (iv) elevação da fração de diminuição da pena em razão da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal realizado; (ii) estabelecer se há provas suficientes para embasar a condenação; (iii) determinar se o crime de roubo pode ser desclassificado para furto; e (iv) verificar a adequação da fração de redução da pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora o procedimento do art. 226 do CPP não seja mera recomendação, o próprio ato investigativo/instrutório de reconhecimento de pessoas é desnecessário, se as circunstâncias do flagrante não permitem dúvida da autoria delitiva.
6. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroboradas pelas circunstâncias da prisão em flagrante, não havendo dúvidas em face da ausência de testemunhas presenciais, vez que os crimes patrimoniais normalmente são praticados na clandestinidade, como no caso em tela, em que o fato ocorreu em plena madrugada.
7. A desclassificação do crime de roubo para furto é inviável, pois restou demonstrada a grave ameaça exercida pelo apelante ao simular estar armado e ao utilizar tom ameaçador, circunstâncias capazes de intimidar a vítima. Ademais, há relatos de que o apelante estava munido de uma faca, o que reforça a gravidade da ameaça.
8. Quanto à fração de redução da pena pela tentativa, o iter criminis percorrido justifica a aplicação da fração intermediária de 1/2, vez que, apesar do início dos atos executórios e da fuga da vítima, houve perseguição pelo apelante, caracterizando relativo progresso na execução do crime.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 206.846/SP. STJ, HC 598.886/SC. TJMT, ApCrim 1000293-32.2021.8.11.0002 e ApCrim 1010578-61.2021.8.11.0042. TJMG, ApCrim 1.0000.23.167288-2/001 e ApCrim 1.0027.17.024965-3/001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003625-45.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERALDO DE LIMA SILVA - CPF: 071.608.244-66 (APELANTE), GILMAR DA SILVA - CPF: 030.227.751-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. NULIDADE IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ACOLHIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenou o apelante à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
o crime foi praticado durante a madrugada;
(ii)
o apelante estava com o rosto descoberto e foi perseguido imediatamente após o crime;
(iii)
a vítima se dirigiu à viatura policial logo após a detenção do apelante e o reconheceu pessoal e presencialmente;
(iv)
a vítima é policial militar e ainda assim se sentiu amedrontado com a ameaça perpetrada pelo apelante;
(v)
após a fuga da vítima, o apelante ainda tentou persegui-la.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da nulidade do reconhecimento feito na fase investigatória,
(ii)
absolvição por insuficiência de provas,
(iii)
desclassificação do crime de roubo para furto e
(iv)
elevação da fração de diminuição da pena em razão da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal realizado;
(ii)
estabelecer se há provas suficientes para embasar a condenação;
(iii)
determinar se o crime de roubo pode ser desclassificado para furto; e
(iv)
verificar a adequação da fração de redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora o procedimento do art. 226 do CPP não seja mera recomendação, o próprio ato investigativo/instrutório de reconhecimento de pessoas é desnecessário, se as circunstâncias do flagrante não permitem dúvida da autoria delitiva
.

6. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroboradas pelas circunstâncias da prisão em flagrante, não havendo dúvidas em face da ausência de testemunhas presenciais, vez que os crimes patrimoniais normalmente são praticados na clandestinidade, como no caso em tela, em que o fato ocorreu em plena madrugada.

7. A desclassificação do crime de roubo para furto é inviável, pois restou demonstrada a grave ameaça exercida pelo apelante ao simular estar armado e ao utilizar tom ameaçador, circunstâncias capazes de intimidar a vítima. Ademais, há relatos de que o apelante estava munido de uma faca, o que reforça a gravidade da ameaça.

8. Quanto à fração de redução da pena pela tentativa, o
iter criminis
percorrido justifica a aplicação da fração intermediária de 1/2, vez que, apesar do início dos atos executórios e da fuga da vítima, houve perseguição pelo apelante, caracterizando relativo progresso na execução do crime.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 206.846/SP. STJ, HC 598.886/SC. TJMT, ApCrim 1000293-32.2021.8.11.0002 e ApCrim 1010578-61.2021.8.11.0042. TJMG, ApCrim 1.0000.23.167288-2/001 e ApCrim 1.0027.17.024965-3/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ederaldo de Lima Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos do processo n. 0003625-45.2019.8.11.0050, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (id. 234718227).

Inconformado, pugna
(i)
pelo reconhecimento da nulidade decorrente da inobservância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
(ii)
por sua absolvição,
(iii)
pela desclassificação do crime de roubo para o de furto e
(iv)
alteração da fração utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa (id. 234718233).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pedidos defensivos e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos (id. 234718236).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação (id. 246931659).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor
Ederaldo de Lima Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 27 de outubro de 2019, por volta das 02h00min, na Rua Bahia, em Campo Novo do Parecis (MT),
Ederaldo de Lima Silva
tentou subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça a pessoa.

Apurou-se que, na referida data,
Ederaldo de Lima Silva
aproximou-se da vítima Gilmar da Silva, colocou a mão na cintura, simulando estar armado, e anunciou o assalto.

Ederaldo de Lima Silva
disse para Gilmar da Silva: “bora, bora, passa o celular”. Neste momento, Gilmar da Silva saiu correndo, impedindo, dessa forma, a consumação do delito
” (id. 234717867 – pp. 03/05).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 168.4.2019.42751, instaurado após a prisão em flagrante do apelante. Na ocasião, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares Josildo Rodrigues Leite, Maurício de Souza Toledo e Diego Soares da Silva. Eles relataram que, após serem acionados para atenderem ocorrência relativa ao crime de roubo, entraram em contato com a vítima, que forneceu informações necessárias à identificação do suspeito, permitindo a sua prisão (id. 234717867 – pp. 17/18, pp. 21/22 e pp. 23/24).

De acordo com o ofendido Gilmar da Silva, o crime ocorreu por volta das 2h30m, quando saiu do hospital, onde estava em consulta, e retornava para sua residência. No trajeto identificou um homem que caminhava em sua direção, oportunidade em que atravessou a rua. Relatou que neste momento, o suspeito foi em sua direção e anunciou o assalto dizendo
“bora, bora, passa o celular”
. Esclareceu que o suspeito colocou a mão embaixo da camiseta como se estivesse armado, ocasião em que saiu correndo e retornou para o hospital. Disse que acionou a Polícia Militar e que o suspeito ficou aguardando do lado de fora, mas logo depois saiu correndo. A vítima mencionou que, após ser buscada pelo seu cunhado, ambos perseguiram o suspeito e, após conseguirem localizá-lo, informaram aos policiais que então realizaram a prisão do indivíduo (id. 234717867 – pp. 25/27).

Na delegacia de polícia, a vítima procedeu ao reconhecimento do apelante e o indicou como autor da tentativa de roubo (id. 234717867 – p. 29).

Devidamente interrogado,
Ederaldo de Lima Silva
negou a prática criminosa (id. 234717867 – pp. 33/37).

Durante a fase judicial, a vítima reiterou suas declarações dizendo que “
estava no Hospital realizando consulta e quando saiu foi em direção a sua esposa que estava lhe esperando na esquina, de modo que o denunciado veio em direção, ocasião que foi para o outro lado da rua e ele foi atrás chegando perto e ele sacou a mão na cintura e observou que ele tinha uma faca. Disse que correu em direção ao Hospital para pedir ajuda e conseguiu ligar para a polícia e ele foi detido. Afirmou que ele estava de rosto limpo
” (extrato da sentença – id. 234718227).

O apelante não foi ouvido durante a instrução processual porque não foi encontrado, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Com base nestes elementos, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante como incurso nas penas do art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, o que levou à interposição deste recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. Do pedido de nulidade do reconhecimento pessoal do apelante.

Em síntese, o apelante alega que o reconhecimento pessoal formalizado nos autos não observou as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual não poderia ser utilizado para fins de convencimento judicial, uma vez que o apelante foi lhe apresentado sozinho, sem que outros indivíduos tenham sido colocados ao seu lado.

Inicialmente registro não ignorar que, após o julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, o Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação ao art. 226 do Código de Processo Penal e firmou entendimento no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna invalido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.

Menciono, ainda, a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Ordinário em
habeas corpus
n. 206.846/SP (Min. Gilmar Mendes), onde foram fixadas três teses a respeito da matéria, quais sejam:

“
1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria
” (RHC 206846, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22-02-2022, Processo Eletrônico DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022).

Entretanto, analisando o caso em tela, a hipótese em julgamento é distinta daquelas submetidas às referidas Cortes Superiores, razão pela qual a inobservância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade da prova.

Passo, assim, ao
distinguish
.

Ao ser ouvida durante a fase investigatória, a vítima relatou que após o crime de roubo ser anunciado, conseguiu correr para dentro do hospital e evitar a subtração de seu celular, entretanto destacou que o apelante permaneceu em frente ao local aguardando que saísse. Informou que depois, o apelante saiu correndo em direção à cadeia pública, para onde a vítima se dirigiu com seu cunhado, que foi buscá-lo. Após, conseguiu informar aos policiais militares onde o suspeito estava, o que permitiu a sua prisão (id. 234717867 – pp. 25/27).

Em juízo, a vítima destacou que reconheceu o apelante, porque ele não estava com o rosto coberto. Disse que assim que o apelante foi detido, compareceu ao local em que a viatura estava e afirmou ser ele o autor dos fatos, o que confirmou na delegacia de polícia.

Ou seja, após a tentativa de roubo, o apelante permaneceu no campo de visão da vítima e, mesmo com a sua evasão, foi prontamente procurado e encontrado por policiais militares que conseguiram efetuar a sua prisão. Além disso, em sequência o ofendido foi até a viatura e o reconheceu.

Portanto, com a perseguição imediata e ininterrupta do apelante, e do seu pronto reconhecimento pela vítima, não há falar-se em necessidade de observância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que as particularidades do caso conferem segurança ao ato.

Neste sentido, importante mencionar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento posterior ao
Habeas Corpus
n. 598.886/SC pela Corte da Cidadania, manifestou-se “
inaplicabilidade das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal na espécie, considerando que o apelante foi perseguido imediata e ininterruptamente após a subtração do bem com emprego de violência e grave ameaça e foi preso em poder da res furtiva quando tentava fugir do local do roubo
” (N.U 1000293-32.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

Adotando idêntico entendimento: “
Embora o procedimento do art. 226 do CPP não seja mera recomendação, o próprio ato investigativo/instrutório de reconhecimento de pessoas é desnecessário, se as circunstâncias do flagrante não permitem dúvida da autoria delitiva
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.167288-2/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3a Câmara Criminal, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023).

Ante o exposto, rejeito o pleito anulatório.

2. Dos pedidos de absolvição e desclassificação do crime para furto.

No que se refere à pretensão absolutória, o apelante alega que o reconhecimento feito no curso das investigações não confere ao caso a certeza necessária para comprovação da autoria do delito e que a prova produzida em juízo é insuficiente.

Todavia, como visto anteriormente, as condições da prisão em flagrante não deixam dúvidas quanto ao reconhecimento do apelante como autor dos fatos, pois logo após a tentativa de roubo, o apelante permaneceu em frente ao hospital para onde a vítima se dirigiu. Além disso, apesar de sua fuga, sua prisão se deu pouco tempo depois, ocasião em que o ofendido se dirigiu à viatura e o reconheceu pessoal e presencialmente.

Logo, ainda que não tenha havido novo reconhecimento em juízo, ante a ausência do apelante, o contexto em que se deu o seu reconhecimento empresta especial segurança ao ato.

A tudo isso soma-se a harmonia das declarações da vítima nas duas fases da persecução penal, nas quais não relutou em confirmar a identificação do suspeito após a sua detenção e que descreveu as ocorrências de forma absolutamente coerente.

Importante mencionar que o referido delito ocorreu em plena madrugada, o que demonstra uma das características dos crimes patrimoniais, qual seja, o seu aspecto clandestino, motivo pelo qual especial relevância deve ser conferida à palavra da vítima.

Assim, ainda que testemunhas presenciais não tenham sido identificadas e ouvidas em juízo, a autoria do delito está devidamente comprovada pelas declarações do ofendido que, como dito, apresentou versões totalmente convergentes e harmônicas, o que é suficiente para manutenção do édito condenatório.

A este respeito, em processo de minha relatoria, pontuei que, “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Portanto, embora o apelante tenha alegado a ausência de prova judicializada, a vítima foi ouvida nas duas fases da persecução penal, de modo que não há falar-se em ofensa às disposições previstas no art. 155 do Código de Processo Penal.

Naquilo que pertine ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, sob o argumento de que o apelante não teria exercido grave ameaça contra a vítima, a prova dos autos demonstra que houve a realização de ato que foi capaz de atemorizar o ofendido.

Ainda que se considere apenas as declarações prestadas na fase policial, onde não houve menção ao emprego de faca, não se pode olvidar que o apelante simulou estar armado, colocando a mão embaixo da sua camiseta, ato que é absolutamente capaz de atemorizar a vítima. Além disso, o apelante se valeu de tom bastante ameaçador ao se dirigir à vítima, o que não deixa dúvidas quanto à prática do crime de roubo.

Neste sentido: “
Restando comprovado que o acusado simulou estar armado com uma mão sob sua camisa e ainda proferiu termo ameaçador, resta inviável a desclassificação da imputação de roubo para o delito de furto, diante da comprovação da grave ameaça utilizada para a consecução da subtração patrimonial
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0027.17.024965-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8a Câmara Criminal, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 22/09/2020).

Ainda, deve-se registrar que a vítima é policial militar e, pelas imagens da audiência de instrução, possui porte físico bastante robusto e, diante da ação do apelante, saiu correndo para dentro de um hospital em busca de ajuda, ou seja, não há dúvidas quanto à capacidade intimidatória da ação perpetrada pelo apelante.

Por fim, se considerada a alegação mais completa da fase judicial, a qual o ofendido afirmou expressamente que o apelante estava munido de uma faca, ou seja, não resta qualquer dúvida quanto ao exercício de grave ameaça a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

3. Do pedido de alteração da fração atribuída à tentativa para fins de redução da pena.

Em seu argumento derradeiro, o apelante pugnou pela alteração da fração utilizada pelo Juízo de primeiro grau para redução da pena pela tentativa que foi aplicada em 1/3 (um terço).

Analisando o caso em suas minúcias, constata-se que após o exercício da grave ameaça, a vítima saiu correndo e foi perseguida pelo apelante, mas conseguiu evitar a subtração de seu patrimônio.

Ou seja, apesar do início dos atos executórios, o
iter criminis
percorrido autoriza a redução da pena no patamar de 1/2 (metade), vez que após o anúncio do roubo a vítima conseguiu sair correndo imediatamente, mas foi perseguida pelo apelante.

Assim, apesar da imediata evasão, houve perseguição a justificar a aplicação da fração intermediária.

Deste modo, reduzo a pena do apelante para
02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses

de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

4. Conclusão.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ederaldo de Lima Silva
, em parcial sintonia com o parecer ministerial, apenas para redimensionar sua pena para
02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses

de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025